Tribunal: TJSP
Processo: 1001964-96.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001964-96.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
OSVALDINO PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001964-96.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
2
Voto no 14.511
Processo: 1001964-96.2019.8.26.0114/50000
Embargante: Osvaldino Pereira dos Santos
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Objetivo
de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado
formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de
vícios.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação
expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente.
Prequestionamento ficto.
RECURSO REJEITADO.
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
OSVALDINO PEREIRA DOS SANTOS com relação ao v. acórdão, cujo teor
negou provimento ao recurso autárquico e deu parcial provimento a seu apelo e ao
reexame necessário, a fim de fixar a conversão do auxílio-doença acidentário ativo
em aposentadoria por invalidez acidentária a partir da data da perícia judicial
(24/07/2019) e readequar os consectários legais, mantendo-se, no mais, a r. sentença
(fls. 200/211).
Sustenta o embargante, por meio de seu advogado Dr. Lucas
Grisolia Fratari, que o v. aresto incorreu em vícios, devendo o termo inicial da
aposentadoria por invalidez acidentária ser fixado na data do acidente típico sofrido
(14/10/2016) ou na data inicial de concessão do auxílio-doença acidentário
percebido (02/11/2016) ou, ainda, na data da citação válida do INSS (28/02/2019),
conforme Súmula 576/STJ. Também prequestionou a matéria para fins recursais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001964-96.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
3
(fls. 01/02-incidente).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, não custa lembrar que os embargos de declaração
visam integrar julgado que padeça de obscuridade, omissão ou contradição.
A leitura do v. aresto permite visualizar que o mérito foi
examinado à exaustão, não havendo qualquer vício que pudesse ser sanado por
embargos declaratórios.
A pretensão do embargante é, na verdade, rediscutir o termo
inicial da aposentadoria por invalidez acidentária, que havia sido fixada na r.
sentença a contar da futura cessação administrativa do auxílio-doença acidentário,
que se encontrava ativo.
Sobre o tema, constou no v. acórdão, o qual deu parcial
provimento ao apelo do obreiro e fixou a DIB da aposentação a partir do laudo
pericial:
“A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença, a contar
da futura cessação administrativa do auxílio-doença acidentário em gozo, carece de
reforma.
Isso porque o culto perito judicial foi categórico ao indicar o início
da incapacidade laborativa de modo total e permanente do segurado na data da perícia,
isto é, 24/07/2019:
'i) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.
Total e permanente a partir da data deste exame pericial.' (fl. 130).
Ora, a concessão pelo INSS, na via administrativa, de auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001964-96.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
4
doença acidentário não deve prevalecer sobre a conclusão do expert, profissional dotado
de imparcialidade, como marco de início da incapacidade total e definitiva do obreiro.
Em outras palavras, uma vez que o perito judicial estabeleceu a
caracterização da inaptidão total e definitiva do autor para o trabalho, não há qualquer
fundamento para submeter o termo a quo da aposentadoria por invalidez acidentária ao
arbítrio de decisão administrativa futura da autarquia.
De outro lado, o pedido do obreiro para fixar o início do benefício a
partir da data do acidente, em 17/10/2016, ou a contar da concessão do auxílio-doença
acidentário, em 02/11/2016, não se sustenta, pois não há provas de que desde alguma
daquelas datas já estava total e permanentemente incapacitado para o trabalho, com a
consolidação das sequelas.
Inclusive, o louvado distinguiu o início da lesão e o início da
incapacidade identificada, ligando esta à consolidação das fraturas (fl. 130).
Portanto, a DIB da aposentadoria por invalidez acidentária é fixada
em 24/07/2019 (fl. 122), correspondente à data da realização da perícia.” (fls. 207/208).
Acrescento que o termo a quo do benefício a partir da citação
válida do INSS sequer foi ventilado no recurso de apelação do obreiro. Porém, para
que não restem dúvidas, acrescento que a presente hipótese não se subsume à
Súmula 576/STJ (“Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial
para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a
data da citação válida”), uma vez que o embargante estava em gozo de auxílio-
doença acidentário desde 02/11/2016, não havendo que se falar em ausência de
requerimento administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001964-96.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
5
De fato, as provas dos autos não demonstram que em lapso
anterior à perícia judicial o autor já se encontrava incapacitado de modo total e
permanente para o trabalho.
Em suma, o v. acórdão embargado examinou todas as alegações
formuladas nos recursos das partes.
Os elementos contidos nos autos são convincentes e suficientes
para o deslinde do feito, inexistindo omissão a ser sanada ou ponto a ser integrado.
Importante consignar que o C. Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que: “tendo a Corte de origem apreciado todas as questões
relevantes para o julgamento da apelação, não há falar em violação ao art. 535 do
Código de Processo Civil” (REsp 782.150/SP Rel. Min. Laurita Vaz DJ
28.11.05, p. 333).
Não basta anunciar a pretensão pura e simples de reverter o
julgado, em razão de inconformismo com o resultado, para justificar o manejo dos
embargos de declaração, não podendo ser acolhidos quando inexistentes omissão,
contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
Em outras palavras, é inadmissível a utilização do presente
recurso para fazer prevalecer interpretação diversa sobre a matéria, eis que este não
ostenta caráter infringente, o que enseja a rediscussão em via própria.
Quanto ao prequestionamento, os embargos de declaração
também devem obedecer aos limites determinados pelo artigo 1.022 do CPC/2015
(antigo artigo 535 do CPC/1973), o que não é o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001964-96.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
6
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS MONNERAT
Relator